Tribunal: TJSP
Processo: 1004365-31.2018.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU e Taxa do exercício de 2014 – Sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade – Objeção admitida apenas no tocante à matéria de ordem pública cognoscível de ofício e que não demanda dilação probatória – Inteligência da Súmula no 393 do E. STJ – Divergência no lançamento do tributo – Caso que demanda dilação probatória para exame da matéria –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU e Taxa do exercício de 2014 – Sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade – Objeção admitida apenas no tocante à matéria de ordem pública cognoscível de ofício e que não demanda dilação probatória – Inteligência da Súmula no 393 do E. STJ – Divergência no lançamento do tributo – Caso que demanda dilação probatória para exame da matéria – Rejeição da Exceção – Prosseguimento do feito – Recurso da Municipalidade provido.